Tribunal: TJBA
Processo: 8006500-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006500-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A

Advogado(s)
:
GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

AGRAVADO: WILSON DOS SANTOS SABADIN

Advogado(s)
:
SANDRO JOSE JAGERSBACHER RIBEIRO PASSOS, ANA PAULA RANGEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO À GRATUIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu gratuidade de justiça ao autor da ação originária e determinou a inversão do ônus da prova. A agravante sustenta que a inversão foi aplicada de forma automática, sem a presença de verossimilhança das alegações e sem comprovação da hipossuficiência técnica do autor, além de alegar indevida a concessão da gratuidade judiciária, sob argumento de que os documentos apresentados não demonstram real insuficiência financeira.
II. Questão em discussão

Examina-se a possibilidade de reforma da decisão que concedeu justiça gratuita e inverteu o ônus da prova com base na legislação consumerista, notadamente se presentes os requisitos legais para tal redistribuição probatória e para o benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir

Em decisão monocrática anterior, o recurso não foi conhecido no ponto em que impugna a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, que não contempla tal hipótese.

A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência do consumidor, conforme art. 6.º, VIII, do CDC, sendo suficiente a demonstração inicial da plausibilidade da narrativa fática.

A documentação apresentada pelo agravado — boletim de ocorrência, prontuários médicos, despesas médicas e laudos — evidencia, em juízo preliminar, a ocorrência do acidente e o nexo com o serviço prestado, legitimando a redistribuição do encargo probatório.

Nos termos do art. 14 do CDC, compete ao fornecedor comprovar a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima.
IV. Dispositivo

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006500-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A e como agravado WILSON DOS SANTOS SABADIN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e em JULGAR PREJUDICADO o respectivo agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto